Tribunal: TJSP
Processo: 1006573-61.2019.8.26.0005
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidentária – Condenação referente ao pagamento de parcela de auxílio doença acidentário, limitada ao período de desamparo entre a cessação do benefício e o retorno à atividade (o que corresponde na hipótese a pouco mais de um mês) – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, para o

Ementa:
Acidentária – Condenação referente ao pagamento de parcela de auxílio doença acidentário, limitada ao período de desamparo entre a cessação do benefício e o retorno à atividade (o que corresponde na hipótese a pouco mais de um mês) – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, para o reexame necessário – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006573-61.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARIA DA GLORIA VIEIRA DA SILVA e INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006573-61.2019.8.26.0005 -Voto no 24.503
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1006573-61.2019
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
PARTES:
Maria da Glória Vieira da Silva e INSS
COMARCA:
São Paulo 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.503
Acidentária
Condenação referente ao pagamento de
parcela de auxílio doença acidentário, limitada ao
período de desamparo entre a cessação do benefício e o
retorno à atividade (o que corresponde na hipótese a
pouco mais de um mês)
Montante a ser executado
que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000
salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o,
inciso I, do CPC, para o reexame necessário

Excepcionalidade do caso
Recurso oficial não
conhecido.
Não conheço do recurso oficial.
RELATÓRIO.
Reexame necessário ante a r. sentença (fls.
93/97) que julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio doença referente ao período entre o dia seguinte
ao da cessação do último benefício concedido até o dia anterior ao do
retorno ao trabalho, e demais cominações legais, por entender
comprovada a incapacidade total e temporária vinculada à lesão em pé
esquerdo, provocada em infortúnio laboral, datado de 06.10.2018.
Não foram interpostos recursos voluntários.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitado o entendimento do magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006573-61.2019.8.26.0005 -Voto no 24.503
3
primeiro grau, o qual determinou a remessa dos autos para o reexame
necessário, este não pode ser conhecido.
Trata-se de lide acidentária julgada procedente
para condenar o INSS ao pagamento do auxílio doença entre a alta
médica e o retorno ao trabalho, e demais cominações legais:
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito (artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil), para condenar o réu à concessão do auxílio-doença de
natureza acidentária, nos termos determinados na fundamentação desta sentença,
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do último benefício concedido e
relacionado às sequelas aqui indenizadas, até o dia anterior ao retorno ao trabalho, e ao
pagamento dos valores em atraso, com juros de mora incidentes de forma global desde a
data de início do benefício até a data da citação e, após, decrescentemente, mês a mês,
e correção monetária incidente mês a mês sobre as prestações em atraso, respeitada a
prescrição quinquenal, se o caso. (fls. 95/96).
Considerando o período de pagamento do
benefício fixado na condenação, pouco mais de um mês, bem como o
valor da renda mensal do auxílio doença, pago na competência de
novembro 12/2018 (R$ 2.189,82), por certo que o montante a ser
apurado, além dos honorários advocatícios, juros e correção monetária,
não superará o valor de 1.000 salários mínimos previstos como base
para a análise do reexame necessário, nos termos do artigo 496,
parágrafo 3o, I, do NCPC:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006573-61.2019.8.26.0005 -Voto no 24.503
4
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as
respectivas autarquias e fundações de direito público;
Portanto, bem se vê que o valor da condenação,
neste caso específico, já pode ser estipulado com certo grau de certeza,
distanciando-se dos mil salários mínimos.
Assim
sendo,
considerando
o
valor
da
condenação (artigo 496, § 3o, I, do CPC/15), inferior a mil salários
mínimos, é incabível o recurso oficial.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR